Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715178-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA REU: JUVENATO LUIZ DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por TÂNIA SOUTO DOS SANTOS em desfavor de JUVENATO LUIZ DE SOUZA, cujo objetivo é a desconstituição da sentença proferida no bojo do cumprimento de sentença, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com apreciação de mérito, nos termos da alínea “b” do inc. III do art. 487 do CPC. Intimada para se manifestar quanto à possibilidade de não cuidar a hipótese de ação rescisória, a teor da previsão do art. 966, § 4o, do CPC, a autora requereu a desistência do feito (ID 58800334). É a síntese do necessário. Decido Considerando que a ação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator